Tribunal: STF
Processo: RE 244158
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Policial militar. Demissão. Abrandamento. Impossibilidade
   de examinar-se a questão sob o ângulo do princípio da
   proporcionalidade.
1. Não havendo mácula no procedimento
   administrativo e presente a existência da pena de demissão, no
   âmbito da competência da autoridade militar, não pode o Poder
   Judiciário considerar apenas a inadequação da pena para aplicar
   outra menos severa.
2. O princípio da probabilidade somente
   pode ser examinado se é objeto do pedido inicial, o que não
   ocorre neste feito.
3. Em um quadro de generalizada agressão ao
   princípio da moralidade, princípio constitucional relevante, é
   necessário exigir comportamento ilibado do servidor público,
   principalmente no âmbito dos serviços policiais.
4. Recurso
   extraordinário conhecido e provido.